Tribunal: TJMT
Processo: 1009343-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009343-88.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), JONATHA BRUNO DA SILVA - CPF: 074.149.171-00 (PACIENTE), MIRIAN GOMES DA SILVA - CPF: 054.106.661-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA -

NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDAGAÇÃO SOBRE O INTERESSE DE RECORRER -

PEDIDO DE ANULAÇÃO DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA
-
REFERÊNCIA EXPRESSA SOBRE O INTERESSE DE RECORRER DO PACIENTE - NÃO CONSTANTE DA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - INOBSERVÂNCIA À NORMA PREVISTA NO ART. 7.14.2, DA SEÇÃO 14, DO CAPÍTULO 7, DA CNGC - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - POSICIONAMENTO DO STF E STJ - NORMAS PREVISTAS NA CNGC - PROCEDIMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA LOCAL QUE NÃO POSSUEM FORÇA DE LEI DE MODO A GERAR NULIDADE DE ATO PROCESSUAL -ORIENTAÇÃO DO STJ - ADVOGADO CONSTITUÍDO INTIMADO - DECURSO DE PRAZO SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - ARESTO DO TJMG -
REGULAR INTIMAÇÃO DO PACIENTE E DA DEFESA - NULIDADE APTA A DESCONSTITUIR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO IDENTIFICADA -
ORDEM DENEGADA.

“O réu preso deverá ser intimado pessoalmente da sentença condenatória (CPP, art. 392, inciso I), mas inexiste previsão legal que obrigue que o preso se manifeste obrigatoriamente sobre se pretende apelar ou que o mandado de intimação deva ser acompanhado de um termo de apelação.”
(STF, HC 75281/SP)

O c. STJ decidiu que
“não há previsão legal no sentido de que, ao ser intimado, deve o sentenciado ser indagado pelo oficial de justiça acerca do seu interesse em recorrer”
(STJ, HC no 345.333/SP).

As normas previstas na CNGC retratam procedimentos de administração da Justiça local que não possuem força de lei de modo a gerar nulidade de ato processual. (TJMT, HC NU 1000116-16.2017.8.11.0000)

“As particularidades trazidas no Regimento Interno da Corte local, acaso não observadas, geram mera irregularidade [...]. Assim, por serem normas interna corporis, que disciplinam questões de índole essencialmente administrativa e procedimental no âmbito da Corte local, eventual descumprimento não comporta anulação [...] na estreita via do habeas corpus.”
(STJ, HC 295589/RJ)

“Não há que se falar em nulidade do trânsito em julgado da sentença se o réu foi pessoalmente intimado da decisão, bem como o advogado por ele constituído.”
(TJMG, Revisão Criminal NU 1.0000.11.085029-4/000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1009343-88.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
MIRASSOL D'OESTE

IMPETRANTE(S): CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): JHONATA BRUNO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JHONATA BRUNO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (NU 0004410-61.2018.811.0011), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa), em regime inicial semiaberto, e indeferiu pedido de
“reabertura de prazo recursal”
- art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que o trânsito em julgado da sentença seria nulo porque o oficial de Justiça
“não indagou aos réus se tinham ou não o interesse de recorrer”
.

Requer a concessão da ordem para anular a
“certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória”
(ID 88935998), com documentos (ID 88935999/ID 88948456).

Não houve pedido liminar.

O Juízo singular prestou informações

(ID 90519461).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus impetrado sem pedido de liminar - Tráfico de drogas - Reconhecimento de nulidade para desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória, pois não foi indagado ao paciente o interesse de recorrer - Impossibilidade - Réu e advogado constituído devidamente intimado do édito condenatório - Advogado de interpôs recurso fora do prazo legal - Prejuízo não demostrado - Constrangimento ilegal não verificado - Pela denegação da ordem
.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 92123999)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 17.9.2019, o Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal do paciente e da codenunciada Mirian Gomes da Silva por tráfico de drogas e dosou as penas, de ambos, em 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa), em regime inicial semiaberto (Sistema
Primus
- Código 265813 - PJE NU 0004410-61.2018.811.0011).

Em 18.9.2019, o oficial de Justiça Luiz Carlos Rodrigues certificou o

cumprimento dos alvarás de soltura do paciente e da corré

Mirian Gomes da Silva, constando que
“após a leitura”
exararam
“seu ciente, recebendo a contrafé”
. Consta dos mandados de intimação da sentença, subscritos pelo paciente e a corré Mirian Gomes da Silva, que o
“oficial de justiça deverá indagar aos acusados se desejam recorrer da sentença”
(PJE NU 0004410-61.2018.811.0011).

Os advogados Igor Christian A. Salgueiro [OAB/MT 24.525/O] e Valdinei R. Salgueiro [OAB/MT 14.862/O] interpuseram recurso de apelação criminal no dia 10.10.2019 (PJE NU 0004410-61.2018.811.0011).

Em 11.10.2019, o gestor da secretaria da Terceira Vara de Mirassol D’Oeste [Luiz Flavio dos Ries Lemes] certificou ter sido o recurso interposto fora do prazo legal (PJE NU 0004410-61.2018.811.0011).

No dia 1o.11.2019, o juiz da causa não recebeu o recurso de apelação,
“ante o teor da certidão de fls. 212, informando que o recurso encontra-se intempestivo, vez que o acusado foi intimado da sentença em 19.09.2019 (fl. 211) e o recurso de apelação foi protocolado em 10.10.2019 (fl. 210)”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito - PJE NU 0004410-61.2018.811.0011).

Em 16.1.2020, certificou-se o trânsito em julgado da sentença
“para o Ministério Público em 24/09/2019, para o Defensor Público em 27/09/2019 e para os réus Jonatha Bruno da Silva e Mirian Gomes da Silva em 23/09/2019
” (PJE NU 0004410-61.2018.811.0011).

Em 13.5.2021, a juiz da causa indeferiu pleito de reabertura do prazo recursal mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Às fls.

420/443, foi proferida sentença condenatória.

À fl. 488, foi certificado o trânsito em julgado.

À ref.23, a Defesa pugnou pela reabertura de prazo recursal, haja vista que a CNGC/MT estabelece que, quando da intimação, deve ser indagado ao acusado a intenção de recorrer, o que não ocorreu no caso em análise. [...]

Em que pesem as alegações da Defesa, constato que essas não prosperam, haja vista que ‘não há falar em nulidade pela falta de certificação no mandado de intimação quanto ao direito de o réu recorrer, inexistindo previsão legal quanto à obrigatoriedade de se indagar sobre o desejo de apelar ou não da decisão. (...)’ (STJ. AgRg no REsp 1336688/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

Assim, indefiro o pedido de reabertura do prazo recursal.”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito - PJE NU 0004410-61.2018.811.0011)

Pois bem.

Verifica-se que, realmente, não consta da certidão de intimação da sentença condenatória referência expressa sobre o interesse de recorrer do paciente (ID 88948451), a evidenciar inobservância à norma prevista no art. 7.14.2, da seção 14, do capítulo 7, da CNGC,
in verbis
:

“No ato de intimação pessoal do réu, ser-lhe-à indagado se deseja recorrer da sentença. Expressado o desejo de fazê-lo, o oficial de justiça ou o gestor(a) reduzirá a termo a sua manifestação, independentemente do defensor ou advogado, de acordo com o art. 578 e parágrafos, do CPP.”

Todavia o c. STF firmou a seguinte posição sobre a matéria:

“EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO. INTIMAÇÃO PESSOAL. MANIFESTAÇÃO DO DESEJO DE APELAR. I. - O réu preso deverá ser intimado pessoalmente da sentença condenatória (CPP, art. 392, inciso I), mas inexiste previsão legal que obrigue que o preso se manifeste obrigatoriamente sobre se pretende apelar ou que o mandado de intimação deva ser acompanhado de um termo de apelação. II. - H.C. indeferido.”
(HC 75281/SP - Relator: Min. Carlos Velloso - 12.8.1997)

No mesmo sentido, o c. STJ decidiu que
“não há previsão legal no sentido de que, ao ser intimado, deve o sentenciado ser indagado pelo oficial de justiça acerca do seu interesse em recorrer”
(STJ, HC no 345.333/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.6.2017).

Registre-se, ainda, que as normas previstas na CNGC retratam procedimentos de administração da Justiça local que não possuem força de lei de modo a gerar nulidade de ato processual (TJMT, HC NU 1000116-16.2017.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 3.3.2017).

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu que:

“As particularidades trazidas no Regimento Interno da Corte local, acaso não observadas, geram mera irregularidade [...]. Assim, por serem normas interna corporis, que disciplinam questões de índole essencialmente administrativa e procedimental no âmbito da Corte local, eventual descumprimento não comporta anulação [...] na estreita via do habeas corpus.”
(HC 295589/RJ - Relator: Mina Maria Thereza de Assis Moura - 31.3.2015)

Não bastasse,
os
advogados Igor Christian A. Salgueiro e Valdinei R. Salgueiro
constituídos pelo paciente e corré [
Mirian Gomes da Silva ]
foram intimados da sentença condenatória [em 19.9.2019 - DJE 10581], porém decorreu o prazo sem qualquer manifestação, sendo que, somente após 21 (vinte e um) dias, ou seja, em
10.10.2019, interpuseram apelação criminal, não recebida em razão da intempestividade.

Com efeito, não
“há que se falar em nulidade do trânsito em julgado da sentença se o réu foi pessoalmente intimado da decisão, bem como o advogado por ele constituído”
(TJMG, Revisão Criminal NU 1.0000.11.085029-4/000, Relatora: Des.a Kárin Emmerich - 27.9.2013).

Nesse quadro [regular intimação do paciente e da Defesa], não se identifica nulidade apta a desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Enfim, embora não caiba ao Tribunal nota recomendatória à Defesa, por valorização à regra do duplo grau de jurisdição, não se pode olvidar do instituto da revisão criminal, se verificadas as hipóteses do art. 621 do CPP.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021